Tribunal: TJDFT
Processo: 0714467-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0714467-54.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VILIBALDO BLANCO NUNEZ RECORRIDO: CENTRO CLINICO SALUTA LTDA - EPP DECISÃO Intimado a apresentar documentos que comprovem a incapacidade financeira, o recorrente apresentou apenas extrato de conta bancária do Nu bank. Afirma ser professor e reside no Setor Sudoeste. A gratuidade é mecanismo de acesso ao Judiciário àquele que não pode dispor de seus parcos ganhos, sob pena de se ver privado das necessidades mais básicas, como alimentação, vestuário, higiene, locomoção, etc. Na hipótese, embora não seja possível aferir a renda exata do recorrente, é possível deduzir do seu padrão de vida que não enfrenta a dificuldade informada na última petição. É empresário e possui vários processos ativos, conforme mostra o sistema de consulta processual. Reside em bairro de classe média alta e realiza gastos incompatíveis com a situação de quem passa por dificuldade financeira. Essas circunstâncias são incompatíveis com o benefício da gratuidade de justiça, sobretudo quando a parte litiga no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, cujas custas não são elevadas. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha-se o preparo e as custas no prazo de 48 horas, sob pena do não conhecimento do recurso com incidência dos encargos da sucumbência. Fica a ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA